Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
As partes recorridas requerem a inscrição de seu advogado para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 05/08/2020, às 13h30. Defiro o requerimento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.